Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-68.2022.8.11.0102
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000624-68.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RONALDO CARLOS NOGUEIRA - CPF: 000.568.621-05 (APELANTE), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), JOSE RICARDO DOS SANTOS MATIAS - CPF: 602.107.290-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. PERDA SALARIAL. REAJUSTE POSTERIOR COMPENSATÓRIO. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a inexistência de crédito (liquidação zero), em decorrência da compensação integral das perdas salariais oriundas da conversão de cruzeiro real para URV por reajuste posterior concedido pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à preclusão em razão da análise, na liquidação, de reestruturação remuneratória anterior; (
ii
) apurar se houve defasagem salarial na conversão dos vencimentos
do apelante de cruzeiro real para URV; (
iii
) determinar se reajustes posteriores concedidos pelo Município foram suficientes para compensar as perdas iniciais e justificar a liquidação zero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise, na fase de liquidação, da existência de reestruturações remuneratórias que possam ter compensado perdas salariais não viola a coisa julgada, tampouco afronta a segurança jurídica ou enseja preclusão, desde que não altere o conteúdo da sentença exequenda, mas apenas apure os valores efetivamente devidos, conforme previsão do art. 509, § 4o, do CPC.

A sentença exequenda determinou o pagamento das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão para URV, mas condicionou a apuração do percentual devido à fase de liquidação, afastando a aplicação automática do índice de 11,98% e autorizando a verificação individualizada da perda salarial.

Laudo pericial constatou defasagem de 3,32% na conversão da remuneração do servidor para URV, inferior ao percentual pleiteado, mas igualmente concluiu que o reajuste de 20% concedido pelo Município em agosto de 1994 compensou integralmente a perda, resultando em ganho real de 3,30%.

A compensação das perdas com reajuste
vencimental
é admitida, conforme entendimento do STF no RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), que considera extinta a obrigação de incorporar diferenças
decorrentes da conversão monetária quando houver reestruturação ou reajuste efetivamente compensatório.

O laudo pericial foi elaborado com base em metodologia legal (art. 22 da Lei no 8.880/94), possui presunção de veracidade e não foi infirmado por prova técnica em sentido contrário, não sendo suficiente a simples discordância da parte para sua desconstituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 509, § 4o, e 924, III; Lei no 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. 23.04.2008 (Tema 5 da Repercussão Geral); TJMT, Apelação Cível no 0009012-27.2015.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de
A
pelação
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por RONALDO CARLOS NOGUEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que julgou extinto o processo de cumprimento de sentença, na forma do art. 924, III, do Código de Processo Civil, reconhecendo a liquidação zero, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do MUNICÍPIO DE VERA/MT.

Na origem, o apelante, servidor público municipal, ajuizou cumprimento autônomo de sentença proferida nos autos da Ação de Preceito Condenatório no 0001022-76.2015.8.11.0015, promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Vera, na qualidade de substituto processual, em face da Fazenda Pública Municipal de Vera. A referida sentença reconheceu o direito às diferenças salariais no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) a título de perda ocorrida da errônea conversão da moeda cruzeiro real para URV, condenando o Município a incorporar tal percentual na remuneração dos servidores, bem como a pagar as diferenças salariais e seus reflexos legais desde a data da posse de cada servidor, limitando-se o retroativo aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da respectiva ação.

Recebido o cumprimento de sentença, o Município de Vera apresentou impugnação, alegando excesso à execução, sob o argumento de que não haveria valor líquido, certo e exigível a ser executado, sendo necessária perícia contábil para liquidação dos cálculos e averiguação do percentual de perda salarial de cada servidor, podendo até resultar em "liquidação zero".

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos do Município e determinou a liquidação por arbitramento, nomeando perito para apurar se os cálculos feitos pelo Poder Público quando da conversão das moedas, Cruzeiro Real para URV e depois para o Real, houve desrespeito à legislação que regeu a matéria à época.

Realizada a perícia, o expert concluiu que, embora tenha havido defasagem inicial na conversão dos vencimentos do apelante para URV, no percentual de 3,32%, tal perda foi integralmente compensada pelo reajuste
de 20% concedido pelo Município em agosto de 1994, resultando, inclusive, em ganho real de 3,30% para o servidor.

O apelante impugnou o laudo pericial, alegando, em síntese, que não seria admissível a compensação do pagamento da recomposição decorrente da conversão da URV com posteriores reajustes salariais, haja vista a natureza diversa dos institutos, e que não teria havido reestruturação remuneratória da carreira, mas apenas reajuste
vencimental
.

O juízo de primeiro grau, contudo, homologou o laudo pericial e julgou extinto o processo, na forma do art. 924, III, do Código de Processo Civil, reconhecendo a liquidação zero.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: a) violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à preclusão, argumentando que a alegada reestruturação das carreiras teria ocorrido em razão da vigência de leis anteriores à consolidação da coisa julgada, matéria que deveria ter sido deduzida em momento oportuno, na fase de conhecimento; b) inexistência de reestruturação na carreira, alegando que haveria distinção entre reestruturação remuneratória e reajuste
vencimental
, sendo que apenas a primeira teria o condão de compensar as perdas decorrentes da errônea conversão da moeda; c) que o reajuste concedido em agosto de 1994 não teria natureza de reestruturação remuneratória, mas de simples reajuste
vencimental
, que não poderia ser compensado com as perdas decorrentes da errônea conversão da moeda.

Em contrarrazões, o Município de Vera pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese: a) que as Leis do Município de Vera no 200 de 25 de maio de 1994, Lei n° 2 de 14 de novembro
de 1994, Lei n° 327, de 03 de abril de 1998 e Lei n° 386 de 20 de maio de 1999, regularizaram as perdas decorrentes da conversão monetária dos salários, bem como as perdas oriundas da inflação; b) que o laudo pericial concluiu pela inexistência de defasagem salarial devida ao autor pela conversão da moeda; c) que o apelante tenta receber em duplicidade o que já recebeu, inclusive por meio das reestruturações promovidas pelas leis municipais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se, essencialmente, a três pontos fundamentais: a) se houve violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à preclusão; b) se houve defasagem na conversão dos vencimentos do apelante de cruzeiro real para URV; c) se eventuais reajustes posteriores teriam compensado tais perdas.

1. Da alegada violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à preclusão

Inicialmente, cumpre analisar a alegação do apelante de que teria havido violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à preclusão, sob o argumento de que a alegada reestruturação das carreiras teria ocorrido em razão da vigência de leis anteriores à consolidação da coisa julgada, matéria que deveria ter sido deduzida em momento oportuno, na fase de conhecimento.

Com a devida vênia, tal alegação não merece prosperar.

É cediço que, nos termos do art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil,
"na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou"
. Contudo, tal dispositivo não impede que, na fase de liquidação, sejam apurados os valores efetivamente devidos, considerando as peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, a sentença exequenda reconheceu o direito às diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda cruzeiro real para URV, condenando o Município a incorporar tal percentual na remuneração dos servidores, bem como a pagar as diferenças salariais e seus reflexos legais.

Contudo, a sentença não fixou o percentual exato de defasagem para cada servidor, tampouco determinou que fosse aplicado, indistintamente, o percentual de 11,98% a todos os servidores. Ao contrário, determinou que fosse apurado, em liquidação de sentença, o percentual de defasagem de cada servidor, considerando as peculiaridades de cada caso.

Nesse contexto, a apuração, em liquidação de sentença, de que não houve defasagem a ser paga ao apelante, em razão de reajustes
posteriores que compensaram as perdas iniciais, não configura violação à coisa julgada, à segurança jurídica ou à preclusão, mas sim cumprimento do comando sentencial, que determinou a apuração dos valores efetivamente devidos.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5 de Repercussão Geral), estabeleceu que
"o término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória"
.

Portanto, a análise, em liquidação de sentença, de eventuais reestruturações remuneratórias que tenham compensado as perdas decorrentes da errônea conversão da moeda não configura violação à coisa julgada, à segurança jurídica ou à preclusão, mas sim aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

2.
Da conversão dos vencimentos de cruzeiro real para URV

A Lei no 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), estabeleceu em seu art. 22 os critérios para a conversão dos vencimentos dos servidores públicos. Vejamos:

"Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994,
considerando o que determinam os
arts
. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I -
dividindo-se
o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II -
extraindo-se
a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos
arts
. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição."

Conforme se depreende do dispositivo legal supracitado, a conversão dos vencimentos dos servidores públicos para URV deveria observar a média aritmética dos valores dos quatro meses anteriores a março
de 1994 (novembro e dezembro de 1993, janeiro e fevereiro de 1994), convertidos pelo valor da URV do último dia de cada mês.

Além disso, o § 2o do art. 22 estabelece uma garantia legal, determinando que da aplicação do disposto no artigo não poderia resultar pagamento de vencimentos inferiores aos efetivamente pagos ou devidos relativamente ao mês de fevereiro de 1994.

No caso em análise, o perito judicial apurou que houve, de fato, uma defasagem inicial na conversão dos vencimentos do apelante, conforme se verifica na tabela apresentada no laudo pericial:

Mês de Referência | Vencimento Recebido | URV do último dia do mês | Valor em URV

------------------|---------------------|--------------------------|---------

nov
/93 | 32.487,78 | 238,32 | 136,32

dez/93 | 43.839,89 | 327,90 | 133,69

jan
/94 | 59.183,85 | 458,16 | 129,17

fev
/94 | 88.775,77 | 637,64 | 139,22

Total em URV | | | 538,40

Média em URV | | | 134,60

Segundo se observa da mencionada tabela, o perito constatou que a média aritmética dos valores em URV resultou em 134,60 URV (538,40 ÷ 4). Contudo, considerando que o valor pago em fevereiro de 1994, convertido em URV, foi de 139,22 URV, e que, nos termos do § 2o do art. 22 da Lei no 8.880/94, deveria prevalecer o maior valor entre a média aritmética e o valor pago em fevereiro de 1994, o valor devido a partir de março de 1994 seria de 139,22 URV.

No entanto, o perito verificou que o apelante recebeu apenas 134,60 URV a partir de março de 1994, o que resultou em uma defasagem de 4,62 URV, correspondente a 3,32% do valor devido.

3.
Dos reajustes posteriores e da compensação das perdas

Após constatar a existência de defasagem inicial na conversão dos vencimentos do apelante, o perito analisou se eventuais reajustes posteriores teriam compensado tais perdas.

Conforme apurado no laudo pericial, em agosto de 1994, o Município de Vera concedeu um reajuste de 20% aos servidores municipais. O perito realizou minuciosa análise para verificar se esse reajuste teria sido suficiente para compensar tanto a defasagem inicial quanto as perdas inflacionárias do período.

Para tanto, o expert considerou o valor devido em URV a partir de março de 1994 (139,22 URV), converteu-o para Cruzeiros Reais com base na cotação de 31/03/1994, e aplicou a inflação mensal (INPC) até agosto de 1994. O resultado foi que o salário devido, após a aplicação da inflação do período, seria de R$ 156,35 em agosto de 1994.

Contudo, o salário efetivamente pago ao apelante a partir de agosto de 1994 foi de R$ 161,52, valor superior ao devido com a correção inflacionária, resultando em um ganho real de 3,30%.

Portanto, o perito concluiu que
"o reajuste concedido pelo Município em AGOSTO/1994, de 20% sobre o salário pago em julho/1994, supera a defasagem apurada no período em razão da conversão da URV".

Essa conclusão está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN (Tema 5 de Repercussão Geral), que estabeleceu que o término da incorporação do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória.

No caso em análise, embora o apelante alegue que não houve reestruturação na carreira, mas apenas reajuste
vencimental
, o fato é que o reajuste concedido em agosto de 1994 foi suficiente para compensar as perdas decorrentes da errônea conversão da moeda, conforme demonstrado pelo perito judicial.

Ademais, o apelante não apresentou provas concretas que pudessem ilidir as conclusões do laudo pericial. Limitou-se a alegar, genericamente, que não seria admissível a compensação do pagamento da recomposição decorrente da conversão da URV com posteriores reajustes salariais, sem, contudo, demonstrar de forma específica e técnica qualquer erro no laudo pericial.

Nesse contexto, é importante ressaltar que o laudo pericial goza de presunção de veracidade e legitimidade, por ser elaborado por profissional de confiança do juízo, com conhecimento técnico específico na matéria. Para afastar suas conclusões, seria necessária prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça já se manifestou:

"EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM SALARIAL. URV. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, após a constatação, via laudo pericial, da ausência de defasagem salarial decorrente da conversão de vencimentos para URV. A apelante questiona o laudo, alegando inadequação da metodologia empregada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial, que concluiu pela inexistência de defasagem salarial, foi corretamente elaborado conforme a metodologia estabelecida pela Lei n. 8.880/1994.

III. Razões de decidir

O laudo pericial foi fundamentado de acordo com o art. 22 da Lei n. 8.880/1994, não havendo defasagem nos vencimentos da apelante.

A perícia atendeu aos requisitos formais e substanciais, não sendo suficiente a simples discordância da parte para desconstituir o laudo, especialmente sem prova robusta de erros ou vícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
O laudo pericial que apura a inexistência de defasagem salarial, elaborado conforme os critérios do art. 22 da Lei n. 8.880/1994, possui presunção de veracidade e só pode ser afastado mediante prova robusta de erro ou vício."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 473.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, APL: 00021518320158090034, Rel. Sebastião Luiz Fleury, 20/05/2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00090122720158110003, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024 – destaquei.)

Portanto, não havendo prova robusta que afaste as conclusões do laudo pericial, deve-se manter a sentença que reconheceu a liquidação zero.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou extinto o processo de cumprimento de sentença, na forma do art. 924, III, do Código de Processo Civil, reconhecendo a liquidação zero.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026